Tribunal: TJMT
Processo: 1011589-28.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011589-28.2019.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 5122-39.2010.811.0041 - COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: LUCIANA GONCALVES PARREIRA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIANA GONÇALVES PARREIRA em face de ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 5122-39.2010.8.11.0041, que deferiu o pedido de penhora on line dos ativos financeiros via BACENJUD e RENAJUD.
Aduz o recorrente que o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal, e que foi surpreendido pelo bloqueio judicial no valor de R$1.529,52 (hum mil quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta e dois centavos) em sua conta junto ao Banco do Brasil.
Sustenta a inexistência de citação válida, ressaltando que “nem tinha conhecimento de que a empresa que é cotista, tinha contra si processo de execução, pois não houve citação válida, nem da pessoa jurídica e nem dos sócios”. (sic Id 10008970 – p. 3)
Informa que peticionou ao juízo singular o desbloqueio do valor penhora, eis que se trata de verba alimentar, sendo estes indispensáveis ao sustento dos seus filhos, tendo sido deferido apenas o levantamento da quantia excedente.
Ressalta a “impenhorabilidade absoluta da pensão alimentícia, subsídios, salários e vencimentos do executado, impõe-se a liberação integral da penhora”.
Pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal, sublinhando que esses valores são destinados à sua subsistência e a de seus filhos.
É o relato necessário.
Decido.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a suspensão postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que apesar dos fundamentos apresentados pelo Agravante, não restou demonstrado nos autos, qual o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao interesse postulado que justifique o pedido e que não possa aguardar a decisão final do recurso, posto que, apesar de alegar comprometimento da sua subsistência não trouxe nenhum elemento palpável sobre isso.
O Doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que o risco de dano deve ser concreto, atual e grave, ou seja, deve ser iminente, provocar um sério prejuízo à parte e não decorrer de mero temor subjetivo, mas de dados concretamente demonstrados. Entende-se que os inconvenientes gerados pela demora processual, consequências naturais do procedimento desenvolvido em respeito ao contraditório e à ampla defesa, não sejam suficientes para a concessão da tutela antecipada (Manual de Direito Processual Civil, Vol. Única, 4a Edição., Ed. Método, p. 1178).
Com efeito, a configuração do periculum in mora exige a demonstração de existência ou da possibilidade de ocorrer um dano jurídico ao direito da parte, de obter uma tutela jurisdicional eficaz na ação principal.
Aliás, no glossário jurídico do Supremo Tribunal Federal, o perigo na demora é definido como o receio que a demora da decisão judicial cause um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado. Isso frustraria por completo a apreciação ou execução da ação principal, ou seja, não basta que a parte tenha pressa no provimento judicial ou alegue a necessidade financeira, como na maioria dos casos. É necessário verificar se o próprio direito, o bem tutelado corre o risco de perecer, ou, como definiu o STF, de restar frustrado.
Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO ATIVO PLEITEADO NO RECURSO.
Intime-se o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal.
Comunique-se ao Juízo o teor dessa decisão.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relator